Tribunal: TJSP
Processo: 2219309-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declarou a penhorabilidade do valor constrito nos autos – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Devedora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição prejudicará sua subsistência ou de sua família, tampouco que o valor penhorado em conta trata-se de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial - Aplicação do recente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declarou a penhorabilidade do valor constrito nos autos – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Devedora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a constrição prejudicará sua subsistência ou de sua família, tampouco que o valor penhorado em conta trata-se de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial - Aplicação do recente entendimento do C. STJ firmado no REsp 1.677.144/RS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.